Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. SERASAJUD. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal, no art. 5o, LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Por sua vez, o Código de Processo Civil em vigor, com o objetivo de conferir maior efetividade à tutela jurisdicional e primado no direito fundamental à tutela executiva, assegura o direito à satisfação do crédito em prazo razoável (art. 4° do CPC).
2. Em busca da satisfação do crédito em execução, previu diversos mecanismos para compelir o devedor a cumprir a obrigação, dentre eles a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (artigos 495, 517 e 782, § 3°, do CPC).
3. Aliados ao requerimento do credor e o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito, tem-se que a perseguição do crédito por longo período e as diversas diligências infrutíferas autorizam a inscrição do nome do devedor no cadastro do SerasaJud. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.